Tribunal: TJSP
Processo: 1009627-41.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Inexigibilidade da dívida em relação a autora. Inscrição indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. Aplicação da responsabilidade in re ipsa. Dano moral configurado fixado em patamar condizente, dentro dos princípios da

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Inexigibilidade da dívida em relação a autora. Inscrição indevida do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. Aplicação da responsabilidade in re ipsa. Dano moral configurado fixado em patamar condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Juros de mora que comportam modificação, para incidência desde a citação. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064033
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009627-41.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada VALERIA BARBOZA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de Valéria Barboza Rodrigues e negaram provimento ao
recurso de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 – São Bernardo do Campo
Apelantes: Valéria Barboza Rodrigues e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A
Apelados: Valéria Barboza Rodrigues e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42197)
APELAÇÕES CÍVEIS
Interposições contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexistência de débito c.c.
danos morais. Inexigibilidade da dívida em
relação a autora. Inscrição indevida do nome da
autora em órgão de proteção ao crédito.
Aplicação da responsabilidade in re ipsa. Dano
moral configurado fixado em patamar condizente, dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem
causar enriquecimento indevido. Juros de mora
que comportam modificação, para incidência
desde
a
citação.
Honorários
advocatícios
majorados, com base no artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Sentença
parcialmente reformada.
Apelação
de
Valéria
Barboza
Rodrigues
parcialmente provida e apelação de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A não
provida.
Trata-se de apelações (fls. 592/608 e 610/619),
interpostas, respectivamente, por Valéria Barboza Rodrigues e Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A contra a sentença (fls. 585/589)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 -Voto no
3
Bernardo do Campo, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória
de inexistência de débito c.c. danos morais, ajuizada pela primeira contra a
segunda.
Valéria Basboza Rodrigues alega que os débitos
foram declarados inexigíveis. Requer a majoração do valor a título de danos
morais para R$ 20.000,00. Diz que a ofensa moral não decorre apenas da
negativação, mas também de todo o percurso até a declaração de
inexigibilidade dos débitos. Alicerça suas razões em jurisprudências. Afirma
que os juros de mora devem incidir, nos termos da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça. Postula o provimento do apelo.
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A alega que há necessidade de revisão das faturas e não sua inexigibilidade.
Alega que a autora não comprou a ocorrência de reflexos em sua esfera
pessoal capazes de gerar o dano moral indenizável. Alicerça suas razões em
jurisprudências. Diz que a indenização fixada a título de danos morais deve
ser reduzida para R$ 2.000,00. Postula o provimento do apelo.
As contrarrazões foram apresentadas por Valéria
Barboza Rodrigues e Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A (fls. 628/637 e 638/643). Cada parte manifesta-se pelo não provimento
do recurso contrário.
É o que havia para relatar.
Conforme se depreende dos autos, a autora pretende
a declaração de inexistência de valores cobrados relativos à instalação
elétrica, do imóvel de sua propriedade que se encontrava fechado no período
cobrado pela ré. Argumenta, ainda, que teve seu nome injustamente lançado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 -Voto no
4
no cadastro de devedores, por débito que não seria de sua responsabilidade,
fato que lhe acarretou dano de ordem moral.
É de se reconhecer que a anotação em nome da
autora, nos cadastros de inadimplentes, foi de fato indevida, tendo em vista os
laudos periciais constantes dos autos, que aponta o roubo de energia do
apartamento da autora, sendo irregular, portanto, o apontamento levado a
efeito contra ela.
Não obstante o alegado pela ré, em suas razões de
apelação, não há prova alguma nos autos de que seria justa a cobrança de
qualquer valor a autora.
O laudo pericial, além de atinentes às normas em
espécie, concluiu que: (...) durante a vistoria técnica em 04/06/2019, ficou
comprovada alteração de fiação, ocasionando a inversão da medição entre
os apartamentos 95 e 96 (fls. 480). Prossegue afirmando que: Conforme
análise do perfil de consumo de energia elétrica da instalação da Requerente
(UC no 202243955, medidor de no 14881232), se constata que o consumo
médio (30 dias) registrado no período de fevereiro/2016 a setembro de 2018,
período em que o apartamento 96 ficou fechado foi de 196 KWh. No mesmo
período o consumo médio da instalação do Sr. Alan de Oliveira Gois (UC no
202243954, medidor de no 14645464) foi de 49 KWh, o que confirma a
inversão dos medidores, no período de fevereiro de 2016 a junho de 2019
(fls. 480/481). Respondendo aos quesitos, o perito esclareceu que: Foi
constatado a inversão na ligação dos medidores entre os apartamentos 96 da
Requerente e 95 do Sr. Alan de Oliveira Gois. Ambos os medidores foram
aferidos e estavam em conformidade com as normas estabelecidas (fls. 484).
Incontroversa, portanto, a questão envolvendo a
responsabilidade pelos débitos no período cobrado pela ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 -Voto no
5
Dessa feita, sem que tivesse quaisquer débitos com a
ré, a autora experimentou injustamente as consequências de ter seu nome
figurando em rol de maus pagadores (fls. 29/36).
Não obstante o alegado pela ré, em suas razões de
apelação, não há prova alguma nos autos de que seria justa a cobrança de
qualquer valor a autora, ao contrário, as provas constantes dos autos dão
conta que se tratou de um furto de energia.
Essa era a obrigação da ré, não só por força do que
estabelece o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, mas também em
decorrência da inversão do ônus da prova, estabelecida pela Lei n.o 8.078/90.
Assim, corretamente a Magistrada decidiu que:
Posto isso e considerando o que mais dos autos consta, julgo parcialmente
procedentes os pedidos formulados na ação e: (i) declaro a inexigibilidade
dos débitos objeto da presente ação e (ii) condeno a ré no pagamento de
indenização por danos morais em favor da autora, no importe de R$
5.000,00, corrigido e com juros legais de 1% ao mês a partir desta data pela
Tabela TJ/SP. Torno definitiva a tutela deferida à fl. 295, para que o nome
da autora seja excluído definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito
(fls. 589).
Dessa forma, importa anotar, o dano moral
experimentado pela autora é evidente e tem origem no apontamento indevido
do seu nome nos cadastros de inadimplentes, por dívida que não reconheceu
como sua.
A ré agiu de forma temerária ao inscrever e manter o
nome da autora, sem qualquer razão para tanto, em rol de maus pagadores.
A indenização por danos morais baseia-se na
existência da informação de inidoneidade, em função da perda ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 -Voto no
6
impedimento do exercício pleno de um direito, por parte do lesado. No
presente caso, a exposição do nome da autora perante os órgãos de proteção
ao crédito, de forma irregular. Tal restrição de cunho personalíssimo tem
reparação de caráter satisfatório, avaliável em pecúnia e, portanto, ressarcível,
já que não se trata de compensação, mas de satisfação.
Ademais, o dano é considerado in re ipsa, ou seja,
decorrente do próprio fato, sendo desnecessária a prova do prejuízo.
Nesse sentido, eis o posicionamento da Egrégia 29a
Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação cível no
1001568-81.2017.8.26.0311 (j. 19/12/2018, v.u., Rel. Des. Carlos Dias
Motta): Fornecimento de Energia Elétrica. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Pretensão de afastar a reparação ou minorar seu valor. Inovação recursal
que não se admite. Não conhecimento do recurso nessa parte. Reconhecido o
pagamento da conta, ainda que com atraso, mostrou-se indevido o protesto e
a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos ao crédito. Dano “in
re ipsa” que dispensa comprovação. Manutenção do “quantum”. Sentença
mantida. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também
decidiu nessa esteira: Recurso especial. Ação de indenização. Inscrição
indevida. Indenização. Dano Moral. Dano In Re Ipsa. Art. 20, § 3o, do CPC.
Honorários Advocatícios. Valor da condenação (Recurso Especial no
851.522-SP, Ministro Cesar Asfor Rocha).
Devidamente caracterizado o dano moral, foi fixada
na sentença de primeiro grau a indenização a tal título em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), valor que se afigura condizente, dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 -Voto no
7
autora e ainda se presta como caráter de desestímulo à reiteração de
ocorrências semelhantes.
Aliás, em casos semelhantes de apontamento
indevido do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, este Egrégio
Tribunal de Justiça entendeu por bem fixar o valor da indenização por danos
morais em R$ 5.000,00, podendo-se citar, como exemplo, o seguinte julgado:
(...) Prestação de Serviços. Telefonia. Relação de consumo. Inversão do ônus
da prova. Aplicação do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Utilização dos serviços não demonstrada. Cobrança indevida. Inscrição
irregular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Dano
moral caracterizado. Indenização mantida (...) (Apelação Cível n.o
0000738-49.2006.826.0625, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 05/12/11, v.u.).
A indenização será acrescida de correção monetária
a partir do arbitramento, nos termos da Súmula n.o 362 do Superior Tribunal
de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.
Entretanto, quanto aos juros de mora, de rigor que a
sua incidência se dê a partir da citação, ou seja, de acordo com o que
preconizam os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo
Civil de 2015, mesmo porque não é o caso de se observar a Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação contratual.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo a quo
merece ser parcialmente reformada, tão-somente quanto a incidência de juros
de mora, a partir da citação, nos termos deste acórdão.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação de
Valéria Barboza Rodrigues e nega-se provimento à apelação de Eletropaulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-41.2018.8.26.0564 -Voto no
8
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Diante do trabalho adicional
em fase recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração
dos honorários advocatícios em 17% sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

Mario A. Silveira
Relator